Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712228-41.2021.8.07.0007 RECORRENTE: M. E. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: M. C. D. RECORRIDO: D. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POST MORTEM. POLICIAL MILITAR. ATO DE SERVIÇO. FALECIMENTO. COVID-19. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ELEVAÇÃO DE RISCO. PRESUNÇÃO LEGAL DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS PREVENTIVAS. ADOTADAS. CONTÁGIO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. CONDIÇÕES DE ACESSO. PROMOÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. 1. “Promoção post mortem é aquela que visa a expressar o reconhecimento ao policial militar morto no cumprimento do dever ou em consequência disto, ou a reconhecer direito que lhe cabia, não efetivado por motivo de óbito.” (Lei no 12.086/09, art. 10). 2. Ato de serviço é aquele praticado pelo Policial Militar ou Bombeiro Militar no cumprimento do dever, sendo considerado acidente em serviço o que tiver relação de causa e efeito com o ato praticado, sendo necessária a comprovação, sem dúvidas, das circunstâncias que cercaram o fato que deu origem ao acidente (Decreto no 26.604/06, arts. 2o e 3o, vigente à época dos fatos). 3. Fazendo-se uma interpretação sistemática-teleológica dos dispositivos aplicáveis à promoção post mortem, evidencia-se que, para a sua concessão, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade militar (ou o ato de serviço) e o falecimento do agente público. 4. Há retomada da teoria da imputação objetiva no Direito Civil. Nos últimos anos, consolidou-se jurisprudência da 1a Turma do Tribunal Supremo da Espanha, adotando essa Teoria para superar tendências objetivadoras que, sem ser objetivas, aplicam técnicas também adotadas no Brasil, como a inversão do ônus da prova e o risco pelo serviço (risco pela atividade), chegando-se a uma exacerbação da culpa com resultado desproporcional, impondo-se a responsabilização mesmo que o imputado não tenha incorrido em qualquer tipo de negligência (descuido, negligência, imprudência ou imperícia). Isso se dá pela aplicação da doutrina resumida na expressão “Se não acabou bem, houve falha de alguém” (Se algo pasó es porque algo falló). “La teoría de la imputación objetiva intenta superar la teoría de la causalidad adecuada, que a su vez suponía un avance sobre la teoría que resumida en la expresión latina «causa causae, causae causa» (quien es causa de la causa, es causa del mal causado).” (Espanha. STS (1a) 124/2017, de 24 de febrero. Eduardo Baena Ruiz. Cuestiones relativas a la relación de causalidad. In: Mariano José Herrador Guardia (Dir.) Responsabilidad Médico-Sanitaria, Madrid: Editorial Jurídica Sepin, 2022, p. 175-177). 5. Embora se reconheça a nobreza da função exercida presencialmente pelo falecido militar durante o período pandêmico – não só por ele, mas por todos que deram continuidade às atividades essenciais e contribuíram para a manutenção da ordem pública - em que quase todos, em tese, viveram em isolamento social, bem como a consequente exposição da atividade a maior risco de contaminação, não há como correlacionar, sem dúvidas, o contágio viral e desenvolvimento da covid-19 ao exercício das funções do agente público. 6. Evidenciado que o falecimento do militar por covid-19 decorreu de risco próprio e inerente à vida de qualquer pessoa que enfrentou o período pandêmico (risco geral da vida), considerando, também, a alta probabilidade de contaminação (existência mais de 2 milhões de casos oficiais à época e alta transmissibilidade), independente do exercício laboral na “linha de frente” ou de forma remota, não é possível determinar o nexo de causalidade entre o contágio da referida doença às atividades públicas desenvolvidas. 7. Não há presunção legal de que a elevação do risco de exposição à contaminação viral decorra da realização de atividade presencial do policial militar, a ser considerada, por si só, como causa e efeito para o agente público ter contraído a covid-19. Foi comprovado que o órgão (PMDF) orientou os seus profissionais sobre condutas preventivas da doença e forneceu os equipamentos para proteção pessoal, a exemplo de máscaras faciais e álcool em gel, medidas consideradas efetivas e eficazes na ocasião, inclusive pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 8. Ausentes provas mínimas do direito pleiteado (CPC, art. 373, I), é inviável a responsabilização indireta do Estado - afinal quem iria suportar os custos da pleiteada promoção post mortem - em decorrência de contaminação de policial militar por doença global (covid-19), descontrolada e que culminou na morte de mais de 700 mil pessoas só no Brasil e, por uma loteria da vida - e não em razão do serviço prestado -, contribuiu ou foi causa determinante para o seu falecimento, sob pena de desvirtuamento do instituto e adoção por via transversa da responsabilidade integral do Estado, o que é vedado. 9. Inviável a promoção post mortem com base no art. 11 da Lei no 12.086/09 se o militar, na ocasião de seu falecimento, não satisfazia as condições de acesso e não pertencia à faixa dos que concorreriam à promoção. 10. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 5o, inciso IV, 10, 11, 12 e 16, todos da Lei no 12.086/2009, porque deveria ter mantido o reconhecimento de promoção post mortem de seu pai, policial militar que faleceu em decorrência da covid-19 no exercício das funções. Acentua que a situação deve ser enquadrada como morte por doença ocupacional ou acidente de trabalho. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 5o, inciso IV, 10, 11, 12 e 16, todos da Lei no 12.086/2009, porque, segundo o órgão julgador, não existem provas mínimas de que o policial militar contraiu a covid-19 em decorrência da atividade militar, tornando inviável a promoção post mortem e a responsabilização indireta do Estado. Confira-se no ID 46862036 – Págs. 7/8: 45. Não é possível determinar que o contágio pelo policial ocorreu em decorrência da atividade militar e não em seus momentos de folga, ou que ele não teria contraído a doença caso tivesse trabalhado apenas remotamente, como a maior parte da população naquele momento, que, mesmo assim, em grande parte, ao fim e ao cabo, também contraiu a doença. 46. Embora se reconheça a nobreza da função exercida presencialmente pelo falecido militar durante o período pandêmico – não só por ele, mas por todos que deram continuidade às atividades essenciais e contribuíram para a manutenção da ordem pública – em que quase todos, em tese, viveram em isolamento social, bem como a consequente exposição da atividade a maior risco de contaminação, não há como correlacionar, sem dúvida razoável, o contágio da covid-19 ao exercício das funções militares (CPC, art. 373, I). 47. Não há, ademais, presunção legal de que a elevação do risco ante a realização presencial de atividade essencial durante o período pandêmico, por si só, é causa e efeito para a contaminação e desenvolvimento da doença (covid-19). Comprovou-se, inclusive, que o órgão (Polícia Militar) orientou os seus profissionais sobre as condutas preventivas para evitar a doença e forneceu os equipamentos para proteção pessoal, a exemplo de máscaras faciais e álcool em gel, medidas consideradas efetivas e eficazes na ocasião, inclusive pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 48. É inviável a promoção post mortem e, por conseguinte, a responsabilização indireta do Estado – afinal quem suportaria os custos da pleiteada promoção post mortem –, em decorrência de doença global, descontrolada e que culminou na morte de mais de 700 mil pessoas só no Brasil e, por uma loteria da vida – e não em razão do serviço prestado – contribuiu ou foi causa determinante para o falecimento do militar. 49. Entender de forma diversa, sem provas mínimas (CPC, art. 373, I), permitiria a concessão indiscriminada do instituto para todo e qualquer agente público que, em atividade presencial, faleceu no período pandêmico, o que causaria um efetivo desvirtuamento da medida e a adoção, por via transversa, da responsabilidade integral do Estado, o que é vedado em nosso ordenamento. 50. Por outro lado, conforme comprovado na contestação, na ocasião do falecimento o militar não satisfazia as condições de acesso e não pertencia à faixa dos que concorreriam à promoção (ID no 40961057, pág. 2). Por consequência, também é inviável a sua promoção post mortem com base no art. 11 da Lei no 12.086/09. 51. A sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 52. Anoto que a filha do militar não ficou desamparada. Nascida em 09/02/2010, receberá a pensão integral do pai, no valor de R$ 10.747,94, até 09/02/1931, quando completará 21 anos. Essa pensão era o soldo do 1o Sargento Antônio Marcos Ribeiro da Silva na data da sua morte. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015